Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-74.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004925-74.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDILSON BORGES CORREA - CPF: 861.929.651-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA QUE SEJA FEITA A CITAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA, INEFICÁCIA EXECUTIVA E PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“(...) 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022) (N.U 1005351-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”.

“(...)
1. A ação monitória visa constituir um título executivo judicial, tendo por pressuposto um documento que comprove a relação obrigacional e a dívida contraída, sendo necessária a prova escrita, líquida e certa, de forma que se possa aferir a existência do crédito.

(...)

3. Presentes os requisitos autorizadores da ação monitória e, lado outro, não se desincumbindo a requerida do ônus de comprovar a ocorrência de causa apta a afastar a pretensão da parte autora, imperiosa se faz a procedência da ação de constituição do título executivo em seu favor. 4. Apelação desprovida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087702-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
EDILSON BORGES CORREA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de Ação Monitória n.
1004925-74.2018.8.11.0045,
movida por
SICREDI OURO VERDE MT
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido;
REJEITOU os Embargos Monitórios
a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial;
CONVERTEU
, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, os registros cartorários e, por fim,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, diz que “(...) Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela cooperativa SICREDI OURO VERDE em desfavor de EDILSON BORGES CORREA”; que “(...) o apelado que é credor do apelante na quantia de R$ 64.874,66 (sessenta e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) oriundos do cartão de crédito n. 00004763319122771002, Cheque Especial e Adiantamento ao depositante na conta correte n. 24378-3, de titularidade do requerido”; que “(...) Por não ter sido encontrado, o apelante foi citado por edital (...) e, transcorrido o prazo, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública para atuar na condição de curador especial (...)”.

Argumenta que foram apresentados Embargos Monitórios por negativa geral, tendo o Magistrado singular prolatado a sentença recorrida.

O Apelante assevera que “(...) a parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do apelante, ora embargado, pois conforme exposto nos embargos monitórios, vez que não constam tentativas de obtenção de endereços nos cadastros das companhias de água, energia, telefonia, tampouco consulta no sistema do SUS”; que foram demonstradas as falhas nas tentativas de localização das partes, o que gera a nulidade da citação por edital.

Menciona que “(...) I- Narra a inicial que o autor é credor do “cartão de crédito n. 00004763319122771002” (ID. 16597786), ocorre que, salvo melhor juízo, o número do cartão não é o mesmo descrito no documento arquivado sob o ID. 19598053 (pág.4), sendo que segundo descrito no termo de débito automático o número cartão é 000000011083025”; que “(...) não consta na peça exordial a numeração ou informação em relação ao cheque especial, impossibilitando assim certificarmos se faz referência a cédula constante nos autos. II- Por fim, pela análise do extrato anexo ao processo, salvo melhor juízo, não é possível identificar o dia do início do débito, pois, conforme se depreende no extrato bancário já havia um débito constante como “saldo anterior” no valor de R$ 10.237,10 (dez mil e duzentos e trinta e sete reais e dez centavos), impossibilitando a defesa quanto a contagem de prazo prescricional”.

Salienta que a falta de esclarecimentos fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois omite a data exata dos débitos e vencimentos, e não constam os mesmos números de documentos.

Requer o provimento do apelo com a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da citação, bem como a nulidade do feito em virtude do cerceamento do direito de defesa.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação Monitória n.
1004925-74.2018.8.11.0045,
movida por
SICREDI OURO VERDE MT
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido;
REJEITOU os Embargos Monitórios
a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial;
CONVERTEU
, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, os registros cartorários e, por fim,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Mostra-se incontroverso que o Apelado é credor do Apelante, Edilson Borges Correa; que este não foi localizado, mesmo após várias tentativas, a fim de ser citado da demanda, sendo utilizados os meios de pesquisas informatizados, conforme exposto no Mandado de Citação (ID. Num. 162007659): “
DESPACHO:
Vistos, etc.

I.
Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a consulta de endereço do Requerido Edilson Borges Correa (861.929.651-53) junto aos
Sistemas Informatizados
.
II.
Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da parte Requerida, nos termos da decisão inicial.
III.
Lado outro, caso reste infrutífera e pesquisa de endereço ou tentativa de citação, constata-se que foram dirimidas integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, portanto, satisfeito o requisito para realização da citação por edital da parte Requerida.
IV.
Assim, não obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar nos termos da decisão inicial.
V.
Desde já nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.
VI.
Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.
VII.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
VIII.
Às providências (...)”.

Seguiram-se as frustradas tentativas de citação por meio das ferramentas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG, de modo que foi procedida a citação por edital.

Portanto, não há nulidade.

Ademais, não há necessidade de esgotamento das vias para citação do devedor, cabendo a este manter o seu endereço atualizado, para o fim de poder receber citação, intimação, cobranças e até mesmo protesto.

A respeito da preliminar de nulidade da citação por edital, bem asseverou a sentença:

“(...)
A Defensoria Pública nomeada para apresentar defesa, manifestou-se pela inadequação da citação por edital da parte Requerida, sustentando que não foram esgotados todos os meios de localização pessoal da parte Requerida.

Relava notar, que foram realizadas tentativas suficientes de citação da parte Requerida, inclusive, mediante pesquisa de endereço, com o qual tampouco logrou-se êxito.

Desta forma, deve ser mantida a citação por edital da parte Requerida, de modo que
AFASTO
a preliminar de nulidade de citação”.

No mesmo sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022) (N.U 1005351-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”.

Também não merece prosperar as alegações que buscam demonstrar que o título não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Afinal o contrato de abertura de crédito encontra-se acompanhado de extrato bancário, e o simples fato de haver dois números de cartão de crédito não dá ensejo ao pleito recursal, eis que é costumeira a troca de cartão, sendo constituído, assim, um outro número, mas se mantém a relação já existente.

Desse modo, deve prevalecer a tese da sentença, que considerou a existência de prova escrita da dívida, a perda de eficácia executiva e a pretensão de recebimento do pagamento.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS ASSINADAS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória visa constituir um título executivo judicial, tendo por pressuposto um documento que comprove a relação obrigacional e a dívida contraída, sendo necessária a prova escrita, líquida e certa, de forma que se possa aferir a existência do crédito.

2. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias assinados pelo adquirente são documentos aptos a embasarem o processo monitório, já que nesse é permitida a cognição plena.
3. Presentes os requisitos autorizadores da ação monitória e, lado outro, não se desincumbindo a requerida do ônus de comprovar a ocorrência de causa apta a afastar a pretensão da parte autora, imperiosa se faz a procedência da ação de constituição do título executivo em seu favor.

4. Apelação desprovida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087702-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023